Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Posse de “estoque” em estabelecimento prisional. Provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que homologou falta disciplinar grave, em que se alega falta de provas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes de que o apenado cometeu falta grave no interior do estabelecimento prisional.
III. Razões de decidir
3. O depoimento de policial penal – que viu o apenado guardar objeto entre as grades da cela – e fotografia do objeto apreendido, demonstrando se tratar de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, são provas suficientes da falta grave do art. 50, III, da LEP.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 50, III, da LEP.